Tribunal: TCU
Processo: 003.051/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.051/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Teixeira Gomes (CPF XXX.417.272-XX); Ângela Maria Mesquita (CPF XXX.299.852-XX); Antônio Carlos Lima do Nascimento (CPF XXX.148.372-XX); Bruna Guterres Nogueira (CPF XXX.922.032-XX); Igor Gonçalves Chaves (CPF XXX.949.772-XX); Katiane da Costa Cunha (CPF XXX.090.592-XX) e Lidiane Assunção de Vasconcelos (CPF XXX.980.912-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.